Tribunal: TJPA
Processo: 0802038-67.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802038-67.2023.8.14.0005

APELANTE: MARIA DO CARMO LIMA BATISTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. UTILIZAÇÃO DE CREDENCIAIS FORNECIDAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos relacionados à contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 103.416,23 e subsequentes transferências via PIX realizadas após contato telefônico de terceiros que se passaram por funcionários da instituição financeira. A autora sustenta que foi vítima de fraude e pleiteia a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros, que resultou na contratação de empréstimo consignado e na realização de transferências bancárias após a consumidora fornecer informações e seguir orientações de fraudadores que se passaram por funcionários do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, §3º, II, do CDC.

5.

No caso concreto, as operações financeiras contestadas foram realizadas mediante utilização de credenciais de acesso e dados fornecidos pela própria correntista após contato telefônico com fraudadores, caracterizando golpe de engenharia social.

6.

Não há prova de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira ou de defeito na prestação do serviço bancário que tenha possibilitado a fraude.

7.

A fraude viabilizada por fornecimento voluntário de dados ou pela realização de operações pelo próprio consumidor caracteriza fortuito externo, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que, em hipóteses de golpe do falso funcionário ou de engenharia social, a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar quando inexistente falha comprovada na segurança do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

2.

A fraude praticada mediante engenharia social, com fornecimento voluntário de dados ou realização de operações pelo próprio consumidor, configura fortuito externo e rompe o nexo causal necessário à responsabilização do banco.

3.

Inexistindo prova de falha na prestação do serviço ou nos mecanismos de segurança da instituição financeira, não há dever de indenizar por danos materiais ou morais decorrentes de golpe aplicado por terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º, II; CPC/2015, arts. 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2335920/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12.09.2011; TJPA, Apelação Cível nº 0801011-62.2024.8.14.0054, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801407-26.2023.8.14.0005, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA DO CARMO LIMA BATISTA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
.

A sentença recorrida lançada ao id 26487815 julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que, embora a autora alegue ter sido vítima de fraude bancária decorrente de golpe perpetrado por terceiros, as provas constantes dos autos indicam que as operações financeiras foram realizadas mediante utilização de dados pessoais e credenciais de segurança fornecidos pela própria demandante, o que caracterizaria culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Concluiu o magistrado que não restou demonstrada falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, reputando configurado fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade civil do banco. Diante disso, revogou a tutela anteriormente concedida que havia suspendido os descontos decorrentes do empréstimo consignado e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 26487817), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença recorrida incorreu em equívoco ao atribuir à consumidora a responsabilidade exclusiva pela fraude sofrida, uma vez que restou demonstrado que terceiros obtiveram acesso indevido ao aplicativo bancário, realizando empréstimo consignado no valor de R$ 103.416,23, com subsequentes transferências via PIX, sem autorização da titular da conta; (ii) a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC; (iii) a fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, atraindo a incidência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias; (iv) houve falha na segurança do sistema bancário, bem como violação às normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), notadamente quanto ao dever de adoção de medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais dos clientes; e (v) restaram configurados os danos materiais e morais decorrentes da contratação fraudulenta do empréstimo e dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexistência do débito, determinando-se a restituição dos valores indevidamente descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Regularmente intimada para apresentar contrarrazões, a parte apelada permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público que justificasse sua intervenção na espécie.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. Razões recursais

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da instituição financeira apelada em razão de fraude bancária perpetrada por terceiros, que resultou na contratação de empréstimo consignado e subsequentes transferências eletrônicas realizadas a partir da conta bancária da autora.

Conforme se extrai da petição inicial (id 26487769), a autora sustenta que foi vítima de golpe praticado por terceiros que, por meio de mensagens e ligações telefônicas, passaram-se por funcionários da instituição financeira apelada, informando tratar-se de procedimento relacionado a suposto resgate de pontos de cartão de crédito. Afirma que, após seguir as orientações fornecidas pelos interlocutores, constatou posteriormente a contratação de empréstimo consignado em seu nome no valor de R$ 103.416,23, bem como a realização de transferências via PIX que totalizaram aproximadamente R$ 89.399,00, operações que afirma não ter autorizado.

Os autos demonstram, ainda, que passaram a incidir descontos referentes às parcelas do referido empréstimo no benefício previdenciário da autora, conforme comprovantes juntados aos ids 26487776 e 26487777, nos quais constam parcelas mensais de R$ 2.018,48.

Sobreveio sentença de improcedência (id 26487816), na qual o Juízo de origem concluiu que a fraude decorreu da atuação de terceiros associada à conduta da própria correntista, circunstância apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignada, a autora interpôs apelação (id 26487817), sustentando, em síntese, a responsabilidade objetiva do banco apelado e a existência de falha na prestação do serviço.

Examinando detidamente o conjunto probatório, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

É pacífico que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços bancários, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, entendimento consolidado, inclusive, na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, a própria legislação consumerista prevê hipóteses de exclusão dessa responsabilidade, dispondo que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em exame, os elementos constantes dos autos indicam que a fraude foi perpetrada mediante engenharia social, modalidade de golpe em que terceiros induzem a vítima a fornecer dados ou realizar operações bancárias acreditando tratar-se de comunicação legítima da instituição financeira.

Não há nos autos demonstração de falha sistêmica da instituição bancária apelada ou de vulnerabilidade em seus mecanismos de segurança. Ao contrário, o contexto probatório revela que as movimentações ocorreram mediante utilização das credenciais da própria correntista, após contato estabelecido por terceiros alheios à instituição financeira.

Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência tem reconhecido que o evento configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal entre a atividade bancária e o dano experimentado pelo consumidor.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12/09/2011) . 2.
Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias
, uma vez que houve a negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal. 3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2335920 MA 2023/0102795-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023). Grifei.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a matéria também já foi enfrentada por esta Colenda 3ª Turma de Direito Privado, consolidando entendimento no sentido de que fraudes praticadas mediante engenharia social, quando viabilizadas pelo fornecimento voluntário de dados pelo próprio consumidor, configuram hipótese de culpa exclusiva da vítima.

No julgamento da Apelação Cível nº 0801011-62.2024.8.14.0054, de relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, esta Turma assentou que a fraude decorrente do chamado
“golpe do falso funcionário”
, em que o consumidor fornece espontaneamente suas credenciais a terceiros que se passam por representantes da instituição financeira, caracteriza fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva do banco, sobretudo quando inexistente qualquer falha comprovada na segurança dos serviços bancários.

Na mesma linha de entendimento, esta Corte decidiu, no julgamento da Apelação Cível nº 0801407-26.2023.8.14.0005, também sob a relatoria da mencionada Desembargadora, que a realização de transferência voluntária de valores pela própria vítima, após ter sido induzida por fraudadores mediante técnicas de engenharia social, rompe o nexo causal necessário à responsabilização das instituições financeiras, afastando o dever de indenizar quando não demonstrada falha direta na prestação do serviço.

Vejamos as ementas dos julgados:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores com indenização por danos morais e materiais, decorrente de fraude bancária conhecida como “golpe do falso funcionário”. A autora alegou ter sido induzida a fornecer seus dados bancários a terceiro que se passou por funcionário do banco, resultando na contratação indevida de empréstimo consignado e movimentações financeiras não reconhecidas.

II. Questão em discussão

1.

A controvérsia recursal consiste em saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, mediante fornecimento voluntário de dados sensíveis pela consumidora. Discutem-se ainda: (i) a existência de falha na prestação do serviço; (ii) a configuração de fortuito interno ou externo; (iii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) a legitimidade da restituição em dobro dos valores.

III. Razões de decidir

1.

As provas dos autos demonstram que a consumidora forneceu espontaneamente suas credenciais bancárias a terceiro fraudador, acreditando tratar-se de funcionário do banco. As operações questionadas ocorreram com uso regular de senha pessoal, sem falha comprovada nos sistemas da instituição financeira.

2.

Conforme o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição bancária não responde quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer que fraudes do tipo “falso funcionário” configuram fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva do banco quando inexiste falha na segurança dos serviços.

4.

Diante da ausência de defeito na prestação do serviço e da conduta imprudente da vítima, não se justifica a condenação por danos morais nem a devolução em dobro dos valores movimentados.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. Configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a fraude decorrente do chamado 'golpe do falso funcionário', quando o próprio consumidor fornece voluntariamente seus dados bancários a terceiro.
2. Não há dever de indenizar nem de restituir valores quando não demonstrada falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, e 85, §11;
CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AREsp 2531616, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.04.2024.

·

TJSP, ApCiv 1025716-17.2021.8.26.0506, Rel. Des. Léa Duarte, j. 19.08.2024.

·

TRF3, RI 5046378-47.2022.4.03.6301, Rel. Rodrigo Oliva Monteiro, j. 16.03.2023.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801011-62.2024.8.14.0054 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE VIA PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS BANCOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrente de fraude bancária praticada por terceiro. A autora relata ter sido induzida a realizar transferência via Pix, no valor de R$ 8.298,27, acreditando tratar-se de quitação de empréstimo consignado mediante suposta portabilidade. O golpe foi praticado por agente que se passou por representante bancário. Pleiteia a reforma da sentença, com responsabilização objetiva dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras rés devem ser responsabilizadas civilmente pelos danos materiais e morais suportados pela autora em razão de golpe aplicado por terceiro, por meio de engenharia social e transferência voluntária via Pix.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes eletrônicas encontra fundamento no art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fortuito externo), conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 466.

4. No caso concreto, a transferência foi realizada pela própria autora, por meio de seu aplicativo bancário, sem qualquer contato com os canais oficiais dos réus, configurando atuação autônoma da vítima e ausência de falha direta na prestação do serviço.

5. A autora agiu sem mínima diligência, realizando operação bancária relevante sem conferência de identidade ou verificação da veracidade das informações, o que rompe o nexo causal necessário à responsabilização dos bancos.

6. A jurisprudência consolidada afasta o dever de indenizar em hipóteses semelhantes, quando há imprudência da vítima e ausência de vínculo entre os fraudadores e os bancos envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima; 2. A transferência voluntária de valores mediante golpe de engenharia social, realizada fora dos canais oficiais dos bancos, configura fortuito externo e rompe o nexo causal; 3. A ausência de diligência mínima por parte do consumidor exclui o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 466; TJ-SP, Apelação Cível 1011792-12.2023.8.26.0071, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 14.03.2024; TJ-PR, Recurso Inominado 0010033-20.2022.8.16.0014, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Junior, j. 21.07.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1002018-17.2023.8.26.0407, Rel. Des. Rui Porto Dias, j. 10.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801407-26.2023.8.14.0005 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025)

A situação retratada nos presentes autos guarda evidente similitude com os precedentes mencionados. A fraude foi perpetrada por terceiros mediante contato telefônico com a autora, que, acreditando tratar-se de interlocutor vinculado à instituição financeira, seguiu orientações fornecidas pelos fraudadores, circunstância que possibilitou a realização das operações contestadas.

Embora se reconheça a crescente sofisticação das fraudes praticadas no ambiente digital, não se pode imputar às instituições financeiras a responsabilidade por atos praticados exclusivamente por terceiros e viabilizados pela própria vítima, sobretudo quando inexistem indícios de defeito na prestação do serviço ou de falha nos mecanismos de segurança disponibilizados ao consumidor.

Dessa forma, resta configurada hipótese de
culpa exclusiva da vítima ou de terceiros
, circunstância que afasta o dever de indenizar da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse quadro, entendo que a sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e o direito aplicável à espécie, não havendo razão para sua reforma.

3.Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026